Tribunal: TJDFT
Processo: 0718209-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718209-43.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A AGRAVADO: BRUNO CONCEICAO DA LUZ Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nada há a decidir, tendo em vista que, consoante decisão proferida pelo c. STJ (Id. 20235825), o Acórdão Id. 15129070 está em harmonia com o seu entendimento jurisprudencial. Arquivem-se os autos. Brasília, 21 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora